Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PAGAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.
2. Caso em que a parte discute a validade da citação e o pagamento do título.
3. A discussão acerca da ausência de citação constitui condição de validade do processo e, portanto, não depende de dilação probatória. No mesmo sentido, a alegação de pagamento do débito também não depende de dilação probatória, podendo ser verificável por meio de prova documental. Assim, as matérias mencionadas podem ser objeto de exceção de pré-executividade.
4. Por outro lado, tendo a parte formulado na exceção de pré-executividade pedidos de indenização por danos morais e materiais, não podem estes ser analisados por meio do referido incidente, devendo ser objeto de ação própria.
5. Não tendo a exceção de pré-executividade sido processada no Juízo de origem, a matéria de fundo não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.